Tribunal: TJES
Processo: 5003220-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003220-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUZIMERE DO ROSARIO MARDONES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento “Spravato” à parte autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento mantém utilidade diante da superveniência de sentença de mérito na ação originária, que confirmou a tutela provisória anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sobrevém sentença de mérito na origem, que julga procedente o pedido e confirma a tutela de urgência anteriormente deferida.

A superveniência de decisão definitiva apta a substituir a decisão interlocutória impugnada acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento.

O julgamento do recurso torna-se inútil, por ausência de interesse recursal superveniente, diante do esvaziamento de sua finalidade prática.

Impõe-se o não conhecimento do recurso quando verificada a prejudicialidade superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de sentença de mérito que confirma a tutela provisória impugnada acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. A ausência de interesse recursal superveniente impõe o não conhecimento do recurso por prejudicialidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o Recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003220-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: LUZIMERE DO ROSÁRIO MARDONES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face de Luzimere do Rosário Mardones, devido à Decisão proferida
no ID 61962733
da
Ação de Obrigação de Fazer
nº 5000125-86.2025.8.08.0007, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu determinou o fornecimento do medicamento “Spravato”, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

No recurso de ID 12486101, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
objurgado sob as seguintes alegações: (
i
) ausência de cobertura contratual e legal, uma vez que o fármaco é de uso ambulatorial, não oncológico, e não está previsto no Rol de Procedimentos da ANS; (
ii
) inexistência de eficácia comprovada do medicamento para a finalidade de prevenção ao suicídio, conforme manifestações da CONITEC e do NATJUS, além de advertência contida na própria bula; (
iii
) a medicação foi indicada por médico não credenciado à rede da cooperativa, violando o princípio da rede credenciada e as cláusulas restritivas do contrato; e (
iv
) perigo de irreversibilidade da medida, dado o alto custo do tratamento e a dificuldade de ressarcimento em caso de improcedência final.

Não obstante o esforço argumentativo da Agravante quanto à taxatividade do Rol da ANS e à suposta natureza domiciliar do fármaco, a análise detida dos autos revela que a prescrição médica é expressa quanto à necessidade de administração sob supervisão profissional em ambiente ambulatorial/hospitalar, circunstância que afasta a exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, uma vez que o fármaco não se destina ao uso doméstico autônomo, mas a procedimento assistencial supervisionado.

Ademais, a incidência da Lei nº 14.454/2022 alterou o paradigma da taxatividade do Rol da ANS, estabelecendo que a cobertura é obrigatória mesmo para tratamentos extra-rol, desde que possuam eficácia comprovada ou recomendação de órgãos de renome internacional, sendo que,
in casu
, o Cloridrato de Escetamina (Spravato) possui aprovação por agências reguladoras de alta credibilidade, como a FDA (EUA) e a EMA (Europa), além de registro regular na ANVISA.

Quanto à tese de indicação por médico não credenciado, vale registrar que o direito à saúde e a preservação da vida do beneficiário sobrepõem-se, em sede de cognição sumária, às restrições contratuais de rede, especialmente quando demonstrada a resistência do quadro clínico a tratamentos convencionais anteriormente custeados pela operadora.

Na hipótese, os relatórios médicos juntados nos IDs. 61732713 e 61732714 da demanda de origem são enfáticos ao descrever quadro de depressão grave e ideação suicida persistente, configurando situação de urgência que demanda intervenção imediata para preservar a integridade física e a vida da paciente.

Ademais, a alegação de desequilíbrio atuarial, embora relevante, não pode se sobrepor ao direito à saúde e à vida do consumidor, especialmente quando preenchidos os requisitos legais para a cobertura excepcional e quando a recusa pode implicar grave prejuízo à saúde do beneficiário.

Corrobora o entendimento, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SPRAVATO – ROL DA ANS – EXEMPLIFICATIVO – LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta c. Primeira Câmara já manifestou entendimento no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022). 2. Como já decidido pelo STJ, taxatividade do rol da ANS pode ser mitigada diante de peculiaridades do caso concreto, sendo devida a cobertura do tratamento médico prescrito por profissional competente quando indispensável para a preservação da saúde do consumidor. Precedente. 3. No presente caso, verifico que há laudo médico satisfatoriamente fundamentado, atestando que o uso do medicamento Spravato é imprescindível para o tratamento do quadro clínico grave da autora, diagnosticada com depressão, sendo resistente a alternativas terapêuticas tradicionais, com risco elevado de ideação suicida. 4.
A jurisprudência deste e. TJES, quanto ao fornecimento do medicamento em questão, tem decidido que, demonstrada a necessidade do tratamento, é dever do plano de saúde disponibilizá-lo em favor do consumidor.
5. Por não se tratar de causa complexa, cujo julgamento ocorreu antecipadamente, comporta redução o valor fixado a título de honorários advocatícios. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL n. 5027084-48.2022.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, data: 20/02/2025)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SPRAVATO). LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais restaram atendidos. II – Resta comprovada a necessidade da parte agravada de se submeter ao tratamento solicitado, com a administração do medicamento em questão, na forma como indicado pelo profissional que a acompanha, inclusive de forma urgente sob risco de morte (probabilidade do direito). III - Não há como desconsiderar a prescrição médica direcionada por profissional da saúde que, após consultar pessoalmente a parte agravada, traçou o melhor método para diagnóstico do quadro clínico da paciente, conforme laudo médico carreado aos autos. IV -
Especificamente em relação ao SPRAVATO esta Corte Estadual tem se pronunciado pelo deferimento de sua disponibilização pelo plano de saúde, tendo em data recentíssima, enunciado que “A Lei 14.454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS
, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3.
O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (‘Spravato’) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA”
. Precedentes. V - Quanto a perigo de dano, observou-se que, por certo, o inverso é superior e mais latente que o dano alegado pelo recorrente, vez que se ao final for concluída pela desobrigação da plano de saúde em custear o tratamento objeto da demanda, o custo poderá ser perseguido em desfavor da agravada, no entanto, o contrário não é possível de reparação monetária, pois a ausência de tratamento pode acarretar danos nefastos e irreparáveis à saúde da recorrida. VI – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5017261-54.2024.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, data: 22/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. TRANSTORNO DEPRESSIVO RESISTENTE AO TRATAMENTO DISPONÍVEL. LAUDO MÉDICO DETALHADO . RECURSO DESPROVIDO.

1. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pleiteia o fornecimento do medicamento “Escetamina Nasal (Spravato®)”, nos termos da prescrição médica, haja vista o seu diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, não tendo as medicações anteriores surtido o efeito antidepressivo esperado, conforme Relatório Médico. 2 . O rol de procedimentos da ANS não é taxativo e não limita a cobertura dos planos de saúde, apenas informa aos planos de saúde a cobertura mínima obrigatória. 3. Estando a enfermidade coberta pelo contrato, não se justifica a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento, pois restou comprovado, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado por médico que assiste o paciente, da urgência e da imprescindibilidade do medicamento em questão, mormente considerando o fato de que já fez uso de tantos outros medicamentos, sem resposta satisfatória. 4 . Nesse contexto, considerando a ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição do paciente, com possibilidade de suicídio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicado pelo profissional médico responsável. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50100353220238080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível, Data: 26/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÍNDROME DO PÂNICO E DEPRESSÃO. RISCO DE VIDA. POTENCIAL SUICÍDIO . RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. CLORIDRATO DE ESCETAMINA. SPRAVATO. RECOMENDAÇÃO POR AGÊNCIAS INTERNACIONAIS. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. EFICÁCIA COMPROVADA. TRATAMENTO ADMINISTRADO EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .
1. O laudo médico aponta que há risco de morte, diante do que chamou de “ideação suicida”, mencionando ainda que a paciente já foi submetida a diversos tratamentos, sem que tenha havido resposta adequada aos sintomas de depressão grave. 2. A Lei 14 .454/2022 derrubou o rol taxativo da ANS, para que seja obrigatória a cobertura de tratamentos prescrito por médico assistente não constante na referência, desde que possuam: (i) eficácia comprovada ou (ii) recomendação da CONITEC ou de ao menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. 3. O tratamento de depressão e síndrome do pânico com base em cloridrato de escetamina (“Spravato”) se enquadra nos requisitos: há recomendação do fármaco por órgãos de saúde com renome internacional, como FDA e EMA. 4 . Trata-se de medicamento de uso urgente em razão do risco para a vida da autora, o qual deve ser aplicado em regime assistencial de estabelecimento de saúde, sob supervisão de um profissional de saúde, não se tratando, portanto, de remédio de uso domiciliar. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009565-98 .2023.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024)

Considerando o quadro clínico grave e refratário da Apelada, a expressa indicação médica do fármaco “Spravato” como única alternativa terapêutica viável, o registro do medicamento na ANVISA para a condição específica da paciente (depressão resistente ao tratamento), e a previsão do art. 10, § 13, I, da Lei nº 9.656/98 (com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022), que autoriza a cobertura de tratamento não constante no rol da ANS desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, tenho que a negativa de cobertura se mostra abusiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTO - RETORNO DOS AUTOS

Eminentes Pares, na sessão pretérita, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira suscitou questão de ordem relativa à “
ocorrência de prejudicialidade superveniente capaz de esvaziar o objeto recursal
”, uma vez que, em 18/03/2026, foi proferida sentença nos autos da demanda originária (nº 5000125-86.2025.8.08.0007).

Ante tal cenário, esclareço que o voto anteriormente minutado foi lançado no sistema eletrônico por este Relator em 11/02/2026, ou seja, em data anterior à prolação do referido ato judicial.

Ainda assim, tendo em vista o noticiado,
ACOLHO A QUESTÃO DE ORDEM
e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.

VOTO VISTA

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares, examinando o agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória contra decisão interlocutória que determinou o fornecimento do medicamento “Spravato” em favor da parte agravada, notadamente se houve cumprimento dos requisitos fixados pela Corte Suprema na ADI 7.265 para excepcional concessão de procedimentos não previstos no rol da ANS, após compulsar os autos do agravo de instrumento em epígrafe, bem como o processo originário, verifiquei que, em 18.03.2026, foi proferida
sentença pelo MM. Magistrado a quo,
julgando procedente o pleito autoral e extinguindo o feito com resolução de mérito, inclusive, confirmando expressamente a tutela provisória outrora deferida, o que me leva a concluir pela ocorrência de
prejudicialidade superveniente
capaz de esvaziar o objeto recursal.

Ante o exposto,
suscito a presente questão de ordem para submeter ao eminente Relator a análise da matéria em comento.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido para não conhecer do presente recurso, ante a prejudicidalidade decorrente da prolação de sentença na Origem.